Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA, FRAUDE PROCESSUAL EM PROCESSO PENAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. CONTEMPORANEIDADE. DESCABIMENTO. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
I - Se os autos demonstram a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, deve ser decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade dos acusados, que integram organização criminosa – PCC.
II - Também demonstra a necessidade da prisão cautelar, para garantir a ordem pública, o vasto histórico criminal dos recorridos, do qual se extrai a reiteração delitiva.
III - A contemporaneidade da medida cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão, independente da data em que foram cometidos os fatos delituosos.
IV - Recurso conhecido e provido.